Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704222-22.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, apontando omissões no v. acórdão (ID 16283273), pelas razões expostas no recurso. Antes que a autora/embargada apresentasse suas contrarrazões, a ré UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL se manifestou nos autos (ID 19033229), informando que a beneficiária, por iniciativa própria, requereu o cancelamento do plano de saúde objeto da lide, tornando inexequível o comando judicial emanado por esta col. Corte. Nesse cenário, suscita preliminar de perda superveniente do objeto, pugnando pela extinção do feito, sem julgamento do mérito. Portanto, ficam as partes ALLCARE ADM. DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS intimadas a se manifestar sobre o tema, no prazo comum de 5 (cinco) dias, em especial quanto ao interesse no julgamento dos embargos declaratórios. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 11:13:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator